Tribunal: TJSP
Processo: 2142852-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – Decisão de primeiro grau que rejeitou os embargos infringentes opostos contra a extinção da execução por ilegitimidade passiva - Pretensão recursal à segunda instância preclusa - Exegese do princípio da unirrecorribilidade - Recurso não conhecido.